Tribunal: STF
Processo: ARE 1532413
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRAIA DA GALHETA. APA DA BALEIA FRANCA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. ” (eDOC 314, ID: 72bcf71f, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 225, § 3º, do texto constitucional. (eDOC 352, ID: 0f31c5d3, p. 4 )



    Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão recorrido violou o princípio da reparação integral do dano ambiental, previsto no artigo 225, § 3º, da Constituição Federal. 



    Entende-se que, além da recuperação da área degradada, deve haver condenação do infrator ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais ao meio ambiente, com base no princípio do poluidor-pagador. (eDOC 352, ID: 0f31c5d3, p. 24 )



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal a quo consigna que a edificação em questão localiza-se em Área de Preservação Permanente, mas é construção antiga, cuja edificação original data de 1978 a 1989, com alterações realizadas entre 1995 e 2002. Destaca ainda que o imóvel foi objeto de tentativa de regularização pelo Município de Laguna entre 2003 e 2004, embora a licença expedida tenha sido revogada posteriormente por vícios legais. 



    Acrescente-se ainda, que o réu cumpriu a ordem judicial de afixação de placa indicando a condição ambiental do imóvel e alertando para a proibição de novas intervenções. Assim, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há justificativa para a imposição de condenação indenizatória, uma vez que a reparação deve ser proporcional ao dano gerado e atentar para um critério justo que não acarrete impunidade, mas que também não resulte em sanção excessiva.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    O Ministério Público Federal requereu que fosse arbitrado um valor de condenação indenizatória, para, assim, evitar eventual reincidência da ré em relação ao dano ambiental. 



    Com efeito, a cumulação da obrigação de fazer com o pagamento de indenização é possível por força do art. 3º da Lei nº 7.347/85, que estabelece que a responsabilização pelos danos causados ao meio ambiente pode ocorrer por meio de condenação à obrigação de fazer ou não fazer ou ao pagamento de indenização. 



    A propósito, é firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, comprovada a ocorrência de dano ambiental, a adoção de procedimentos, visando à integral recuperação da área degradada, não exime de responsabilidade o degradador do meio ambiente, sendo admissível a cumulação de obrigação de fazer e eventual indenização pelo dano ainda remanescente (Superior Tribunal de Justiça, 2ª Turma, REsp nº 904.324/RS, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJe 27/05/2009; REsp nº 1.165.281/MG, 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJe 17/05/2010). 



    Tal condenação, contudo, deve ser analisada caso a caso.



    No presente caso, tenho que a condenação ao pagamento de indenização não se justifica, pois trata-se de residência muito antiga, que vem causando poucos impactos ambientais, constatando o perito judicial que a construção original foi edificada entre os anos 1978 e 1989 e a atual, entre 1995 e 2002 (LAUDO1, p. 28, do evento 137 dos autos originários) (a atual, aparentemente, teria sido modificada em 1996, conforme fotografia colacionada pelo réu em seu recurso de apelação). Acresça-se que o imóvel foi objeto de regularização pelo Município de Laguna entre 2003 e 2004. A licença expedida foi, no entanto, revogada no ano seguinte por conta de vícios no atendimento da lei que o instruíra. Ademais, foi comprovado o cumprimento da ordem emanada pelo juízo a quo de colocação de placa no imóvel com os dizeres ‘Edificação objeto de ação cível por estar inserida em Área de Preservação permanente - Autos nr 5000376-75.2013.4.04.7216 - Em trâmite na Justiça Federal - Autor: Ministério Público Federal - Proibidas novas intervenções’ (FOTO4 do evento 15 dos autos originários). 



    Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade norteiam a responsabilidade civil e determinam que a reparação da conduta lesiva causada ao meio ambiente deve ser proporcional ao dano gerado, atentando para um critério razoável que, de um lado, não deixe o degradador/poluidor com a sensação de impunidade, mas que, também, não seja causa de sua ruína.



    (...)



    Nesse diapasão, a sentença proferida não merece qualquer reproche, devendo ser mantida em sua integralidade. 



    (...)”. (eDOC 314, ID: 72bcf71f, p. 49 - 50, grifo nosso)  



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. INDENIZAÇÃO. CUMULAÇÃO DE SANÇÕES. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.454.326 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  20.10.2023);



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. CUMULAÇÃO. Cumulação. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.344.640 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.2.2022).



    Não bastasse o óbice acima, os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE 748.371, de minha relatoria, DJe de 1º.8.2013, tema 660.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente